Tribunal: TJDFT
Processo: 0731680-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Vistos. Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos de declaração. O recurso manejado não comporta efeito suspensivo inerente. Ademais, a concessão excepcional de tal efeito demanda a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ocorre que não se afigura presente a verossimilhança das alegações aptas a ensejar a medida pleiteada, porquanto ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Int.